Tribunal: TJBA
Processo: 8154020-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154020-52.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JESSICA DE SENA CERQUEIRA Advogado(s): APELADO: C S O ENGENHARIA LTDA Advogado(s):GABRIELLE GOMES SOARES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TAXA DE CONSTRUÇÃO APÓS ENTREGA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos de devolução em dobro dos valores supostamente pagos a título de taxa de construção após a entrega das chaves do imóvel, bem como de indenização por danos morais. A autora alegou ter firmado contrato de financiamento habitacional com a Caixa Econômica Federal e recebido o imóvel em novembro de 2023, mas que continuou sendo indevidamente cobrada até maio de 2024, pleiteando a repetição do indébito e compensação por danos extrapatrimoniais. A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência territorial suscitadas pela ré, mas julgou improcedente o pedido, diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou o pagamento indevido de taxa de construção após a entrega das chaves do imóvel, de modo a ensejar o reconhecimento do direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo necessária a demonstração da ocorrência do pagamento da taxa de construção após a entrega das chaves. Os documentos juntados aos autos pela parte autora, consistentes em demonstrativos de financiamento habitacional emitidos pela Caixa Econômica Federal, não contêm qualquer menção expressa ou implícita à cobrança ou pagamento de taxa de construção. A mera existência de parcelas relacionadas a encargos típicos do contrato de financiamento — como amortização, juros, seguros e taxa de administração — não permite a conclusão de que houve cobrança indevida por parte da construtora após a posse do imóvel. A ausência de documento que comprove a exigência e quitação da taxa de construção após a data de entrega das chaves impede o reconhecimento do direito alegado pela autora. Diante da inexistência de prova mínima do fato constitutivo do direito à repetição de indébito, é correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Com o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 485, VI; 85, §11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8154020-52.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JESSICA DE SENA CERQUEIRA e como apelado C S O ENGENHARIA LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR